Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703295-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA DESPACHO Intime-se o agravado para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pela agravante (ID 35341432). Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator